Tribunal: TJPA
Processo: 0801018-14.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801018-14.2022.8.14.0090

APELANTE: MANOEL BARBOSA VAZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRESENTOU O CONTRATO IMPUGNADO NEM PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$5.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL BARBOSA VAZ em face de sentença proferida pelo juízo de Prainha, nos autos da ação de exibição de documentos (proc. Nº 0801018-14.2022.814.0090), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

A instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial. E por uma razão bem simples: o Banco não apresentou qualquer documento apto a comprovar que o requerente aquiescido na contratação impugnada e, além disso, inexiste prova da disponibilização do valor dessa transação, nada tendo sido trazido nada a esse respeito.

Há nos autos, apenas e tão somente extratos emitidos pelo Banco, que apontam cobranças de tarifas, sem contudo, evidenciar a regularidade da contratação dos serviços, seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da parte autora, consequentemente deve ser modificada a sentença para declarar a sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Além do mais, ressalto que o demandante é analfabeto, fato que si só gera necessidade de comprovação da contratação obedecendo os requisitos exigidos por lei.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontrar-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato questionado e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/05/2024